Tribunal: TJSP
Processo: 2164476-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - ALIMENTAÇÃO, MORADIA, CRECHE, TRANSPORTE
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão recorrida que indeferiu a liminar pleiteada pelo agravante, no sentido de manutenção de sua filha no programa estadual Centros de Convivência Infantil, mesmo após esta completar 04 (quatro) anos de idade – Pleito de reforma da decisão – Superveniência de sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo agravante – Perda de objeto –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão recorrida que indeferiu a liminar pleiteada pelo agravante, no sentido de manutenção de sua filha no programa estadual Centros de Convivência Infantil, mesmo após esta completar 04 (quatro) anos de idade – Pleito de reforma da decisão – Superveniência de sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo agravante – Perda de objeto – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.